Tribunal: TCU
Processo: 009.057/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento das recomendações e de determinação constantes de acórdão que tratou de representação acerca de irregularidades em termo de compromisso celebrado pela agência reguladora.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos - em fase de monitoramento de determinação e recomendações expedidas por meio do Acórdão 3249/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro - de processo de representação relativa ao Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta (TAC) celebrado entre a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Parnaíba II Geração de Energia S.A. (Parnaíba II) e a Eneva S.A., com o objetivo de adequar as obrigações de fornecimento de energia elétrica da Usina Termelétrica (UTE) Maranhão III, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com base nos arts. 169, V, e 243 do Regimento Interno/TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprida a determinação do item 9.5 do Acórdão 3249/2020-TCU-Plenário ; 9.2. considerar em implementação a recomendação do subitem 9.3.1 do Acórdão 3249/2020-TCU-Plenário ; 9.3. considerar implementada a recomendação do subitem 9.3.2 do Acórdão 3249/2020-TCU-Plenário ; 9.4. considerar parcialmente implementada a recomendação do subitem 9.3.3 do Acórdão 3249/2020-TCU-Plenário ; 9.5. notificar a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a respeito desta deliberação. 9.6. encerrar o presente processo.